Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730049-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43336021). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de março de 2023 16:24:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador